Tribunal: TJDFT
Processo: 0701441-03.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. USO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. EXISTÊNCIA DE ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. ARMA DE FOGO. EFICIÊNCIA PARA A PRÁTICA DE CRIME. LAUDO PERICIAL. PERICULUM LIBERTATIS. FUMUS COMISSI DELICTI. CONSTATAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NÃO CABIMENTO. PRISÃO. NECESSIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. Não se vislumbra ilegalidade na decisão que mantém a segregação cautelar do paciente, diante da presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, com vistas à garantia da ordem pública, especialmente quando verificada passagem recente pelo Juízo da Infância e da Juventude, em razão de porte ilegal de arma de fogo, circunstância que demonstra a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva.
2. A tese concernente à antiguidade da arma e à ausência de poder de fogo não serve para descaracterizar a grave ameaça inerente ao tipo penal, máxime quando o laudo pericial conclui que ela é eficiente para a prática de crime/ato infracional.
3. As condições pessoais favoráveis, por si só, não impedem a prisão cautelar, mormente quando existem elementos probatórios suficientes para sua subsistência.
4. Impõe-se a segregação cautelar se nenhuma das medidas alternativas à prisão, elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se revela suficiente e eficaz, apresentando-se a prisão como medida imperativa.
5. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.